Tribunal: TJPA
Processo: 0851785-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851785-34.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0851785-34.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à execução. Citação por edital. Validade. Gratuidade da justiça. Deferimento. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedor citado por edital, afastando a alegação de nulidade da citação e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em:

(i) saber se é válida a citação por edital quando frustradas tentativas de localização do executado;

(ii) saber se é cabível no caso o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação editalícia no caso em tela é válida, já que após tentativas reais e diligentes de localização da parte, inclusive por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, não localizou o endereço do executado.

4. Quanto à gratuidade da justiça, deve ser deferida diante da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento:

“É válida a citação por edital quando precedida de diligências eficazes e documentadas, inclusive mediante consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.”

“É cabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando não houver elementos que contrariem a presunção de hipossuficiência.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0851785-34.2024.8.14.0301; Recorrente: RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA; Recorrido: BANCO BRADESCO S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará – Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON), contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S/A.

A r. sentença de origem, prolatada sob o ID 23501960, julgou improcedentes os embargos à execução e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restaram comprovados os vícios alegados, notadamente no que se refere à suposta nulidade da citação por edital, uma vez que consideradas válidas as tentativas de localização do executado por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Rejeitou-se ainda o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de elementos probatórios da alegada hipossuficiência. O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 115.138,20.

Em suas razões recursais (ID 23501961), o apelante sustenta, em síntese:
(i) nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios efetivos de localização, alegando que não houve requisição judicial aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos conforme exigido pelo art. 256, §3º, do CPC, mencionando jurisprudência no sentido de que a citação ficta é medida de exceção e somente é válida quando exauridos todos os meios de localização do réu;

(ii) requer, com base no art. 98 do CPC, o deferimento do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que se trata de hipossuficiente econômico representado pela Defensoria Pública;

(iii) formula pedido de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 23501965, o recorrido sustenta a regularidade da citação editalícia, uma vez que foram realizadas diligências nos sistemas Infojud, Renajud e SisbaJud, além de tentativas de citação por carta com AR e oficial de justiça, todas infrutíferas, razão pela qual não haveria nulidade a ser reconhecida;

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado cinge-se:
(i)
à análise da regularidade da citação editalícia realizada nos autos da execução que originou os embargos; e
(ii)
ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência do embargante, ainda que este estivesse representado por curadoria especial (Defensoria Pública), em razão da citação ficta.

Contudo, com a devida vênia, entendo de forma diversa.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural tem direito à gratuidade da justiça e possui presunção relativa quando declara a sua incapacidade financeira, ou seja, cabe ao juízo verificar se há indícios que a declaração da parte não coaduna com seu estado financeiro.

No caso em análise, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará como curadora especial do embargante decorre de citação ficta em processo de execução de mais de R$100.000,00 (cem mil reais), o que por si só denota a situação de vulnerabilidade jurídica da parte. Além disso, não houve qualquer impugnação específica à declaração de hipossuficiência trazida pela defesa técnica.

Dessa forma, reconheço o direito do apelante à gratuidade da justiça, deferindo-lhe os benefícios nos termos da legislação processual civil.

II – DA CITAÇÃO POR EDITAL E DO PEDIDO DE NULIDADE

O recorrente sustenta a nulidade da citação editalícia que antecedeu o ajuizamento dos embargos à execução, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias à sua localização, em violação ao disposto no §3º do art. 256 do CPC.

Sem razão.

A sentença recorrida, em decisão devidamente fundamentada (ID 23501960), afastou a alegação de nulidade, destacando que o juízo de origem utilizou os meios disponíveis para localização do devedor, realizando consultas aos sistemas eletrônicos INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, todos amplamente utilizados pelo Poder Judiciário para obtenção de informações atualizadas sobre partes processuais.

No presente caso, o juízo de origem deixou expresso que a citação editalícia somente foi autorizada após o insucesso de diligências anteriores, inclusive com base em consulta aos principais sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

Ademais, ainda que houvesse alguma falha na tentativa de localização, a nomeação de curadoria especial assegurou à parte os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer prejuízo processual que ensejasse a nulidade pretendida.

Assim, não merece prosperar o pleito de anulação da citação editalícia.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para DEFERIR ao recorrente os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, mantendo-se incólume, no mais, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025